Tribunal: TJSP
Processo: 2098164-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. Indeferimento do pedido. CABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do CPC, ausentes no caso em julgamento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. Indeferimento do pedido. CABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do CPC, ausentes no caso em julgamento. Prematuridade em conclusões sobre dilapidação patrimonial. Exercício do contraditório necessário antes de intervenção excepcional. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.